Tribunal: TJBA
Processo: 8027677-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027677-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE-BA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “VENTO NORTE”. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INCOLUMIDADE SOCIAL. BAIXA DO MANDADO TEMPORÁRIO NÃO CUMPRIDO E POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PRISÃO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL QUANTO AO DECRETO TEMPORÁRIO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO EXAME DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS EM INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS, ANÁLISES FINANCEIRAS E RELATÓRIOS TÉCNICOS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA DINÂMICA FINANCEIRA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E À LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA ASSECURATÓRIA LASTREADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONCRETOS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PACIENTE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A SUBSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de investigada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que decretou sua prisão temporária, no âmbito da denominada “Operação Vento Norte”, bem como determinou o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 300.000,00, em investigação voltada à apuração dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, inexistência de individualização da conduta, desproporcionalidade da medida cautelar extrema e ilegalidade da constrição patrimonial. No curso do habeas corpus, sobreveio decisão convertendo a prisão temporária em prisão preventiva, com baixa do mandado temporário não cumprido e expedição de novo mandado prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência de prisão preventiva prejudica o exame da legalidade da prisão temporária anteriormente decretada; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta apta a justificar a medida cautelar extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se o bloqueio de ativos financeiros revela proporcionalidade e suporte indiciário suficiente em investigação relacionada à lavagem de capitais e tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de novo título prisional, consistente em prisão preventiva regularmente decretada, acompanhada da baixa do mandado de prisão temporária não cumprido, acarreta a prejudicialidade parcial da impetração quanto ao decreto temporário originariamente impugnado. A substituição do título cautelar não impede o controle jurisdicional da legalidade da custódia atualmente vigente, remanescendo interesse processual quanto à análise da prisão preventiva superveniente. A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos extraídos de interceptações telemáticas e telefônicas judicialmente autorizadas, análises financeiras e relatórios técnicos que indicam a atuação da paciente na engrenagem financeira de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. A decisão constritiva individualiza a conduta da investigada ao apontar a utilização de sua chave PIX e de sua conta bancária para recebimento e circulação de valores relacionados à atividade ilícita, afastando a alegação de que a custódia se fundamenta exclusivamente em vínculo conjugal com corréu investigado. A natureza contínua e estruturada da organização criminosa investigada afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar, diante da persistência dos fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à preservação da instrução criminal. O bloqueio de ativos financeiros revela proporcionalidade e adequação cautelar quando lastreado em elementos indiciários concretos de utilização da conta vinculada à paciente para movimentação de recursos supostamente ilícitos, especialmente em investigação envolvendo lavagem de capitais. A circunstância de a paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto, reforça a subsistência do periculum libertatis previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de prisão preventiva regularmente decretada prejudica o exame do decreto de prisão temporária anteriormente impugnado, sem afastar o controle jurisdicional do novo título cautelar. 2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos obtidos por interceptações telemáticas, análises financeiras e relatórios técnicos que indiquem a vinculação funcional da investigada à dinâmica financeira de organização criminosa. 3. A mera relação conjugal com investigado não autoriza a prisão cautelar, mas a existência de dados objetivos sobre utilização de conta bancária e chave PIX em benefício da atividade criminosa evidencia individualização suficiente da conduta. 4. O bloqueio de ativos financeiros é admissível quando existirem indícios concretos de circulação de valores ilícitos por meio de conta vinculada à investigada, observada a proporcionalidade da medida. 5. A permanência da investigada em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto, reforça a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus nº 8034464-30.2022.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publicação em 08.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027677-43.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Tamires Silva Santos, e como impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.